Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 52, CAPUT, DA LEP. CRIME DOLOSO. LESÃO CORPORAL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PENAL OU DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. AGRESSÕES MÚTUAS. SANÇÃO APLICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consagra a independência das esferas cível, administrativa e criminal, de maneira que a mera capitulação da conduta como crime doloso é suficiente para a incidência da penalidade administrativa por falta grave (artigo 152, LEP), não sendo necessária denúncia nem sentença penal condenatória.
2. A tese de absolvição por legítima defesa não prospera, tendo em vista não ter ficado comprovado que agravante se encontrava sob perigo atual ou eminente que justificasse ter agredido o outro detento. Ao contrário, ficou comprovado que os internos travaram luta corporal em razão de dívidas de drogas.
3. Diante da falta grave praticada pelo interno (consiste em crime doloso de lesões corporais, decorrentes de uma briga no estabelecimento prisional), a eminente autoridade judiciária, valendo-se de sua discricionariedade regrada e com fulcro no artigo 127 da Lei de Execução Penal, julgou pertinente a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, o que se revela adequado e proporcional, tendo em vista a imperiosa necessidade de se manter a ordem no âmbito prisional e de se proteger a integridade física dos detentos, sob a responsabilidade estatal, não havendo falar em suficiência das sanções administrativas.
4.Recurso desprovido.